Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-44.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007821-44.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN - CPF: 037.865.731-31 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL –
REMESSA NECESSÁRIA C/C
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente (CF, art. 225, §3). O fato de a situação discutida em juízo se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte apelada, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição prevista na Lei n. 9.873/1999 e regulamentada no Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Considerando que a autuação por infração administrativa ambiental foi realizada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual, o recurso deve ser provido para
anular
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
fundada na Lei n. 9.873/1999 e no Decreto Federal n. 6.514/2008, por consequência, a matéria
deve ser devolvida
ao juízo de origem para dar continuidade
a
instrução processual, fase necessária para a análise dos demais pontos controvertidos.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
remessa necessária com
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos do Processo n.

1007821-44.2022.8.11.0015

ajuizad
o
pela parte apelada, julgou pr
ocedentes os pedidos
nele
formulados, por conseguinte,

pronunciou a prescrição da pretensão punitiva do Processo Administrativo n. 51.967/2019, determinando a anulação do Auto de Infração n. 1561/D e do Termo de Embargo/Interdição n. 766/D, bem assim o desembargo e a retirada definitiva do nome da parte apelada da lista de áreas embargadas.

O recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO se encontra no Id.
177818237
.

Preliminarmente
, sustenta a
ausência de interesse de agir, na medida em que o
Processo Administrativo n. 51.967/2019
não foi j
ulgado na esfera administrativa, subsidiariamente, a sua suspensão até que o julgamento do aludido procedimento seja concluído.
No mérito
, alega a inexistência da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual pugna pela reforma da sentença recorrida.
E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformada a sentença impugnada para reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões da parte
apelada
PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN
se
encontram no Id.
177818240
. Em síntese, alega a existência de interesse de agir, razão pela qual não deve prosperar a preliminar suscitada. No mérito, sustenta que a sentença recorrida deve ser mantida, mormente diante da prescrição da pretensão punitiva devidamente reconhecida pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que os fatos ocorreram no ano de 2006.
Aduz, ainda,
violação do devido processo legal e desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do Processo
Administrativo n. 51.967/2019
.
N
esses termos, pugna pelo não provimento do presente apelo.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção
, nos termos contido
s
no Id.
201154194
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de remessa necessária com
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de
Sinop (MT) que, nos autos do Processo n.
1007821-44.2022.8.11.0015
ajuizado pela parte apelada, julgou procedentes os pedidos nele formulados, por conseguinte, pronunciou a prescrição da pretensão punitiva do Processo Administrativo n. 51.967/2019, determinando a anulação do Auto de Infração n. 1561/D e do Termo de Embargo/Interdição n. 766/D, bem assim o desembargo e a retirada definitiva do nome da parte apelada da lista de áreas embargadas.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

1. PRELIMINAR.

A parte
apelante
sustenta a falta de interesse processual da parte apelada, na medida em que o Processo Administrativo n. 51.967/2019

não foi concluído até o
presente momento.
Subsidiariamente, manifesta pela suspensão do processo na origem, por depender a sentença de mérito da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
que se encontra
pendente (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”).

Pois bem.

Sabe-se que o

interesse

processual (ou de agir)

surge da necessidade
da
parte obter através do processo a proteção ao seu

interesse
substancial, uma vez
que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a
necessidade
de ingressar perante o Poder Judiciário para ver
atendido uma providência jurisdicional
, sendo que a
utilidade
é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Já o Código de Processo Civil preleciona que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17), bem assim que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual, podendo reconhecê-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (CPC, art. 485, inciso VI e §3º).

Infere-se dos autos na origem
que a parte agravada pretende o

“
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo n.º 51967/2019
”
ou “
CANCELAMENTO ou a SUSPENSÃO do Auto de Infração n.º 1561/D e do Termo de Embargo n.º 766/D (bem como o correlato Processo Administrativo n.º 51967/2019)
”
,
com o consequente desembargo do imóvel rural e a retirada definitiva de seu nome da lista de áreas embargadas.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental,
a Constituição Federal (art. 225, §
3º
)
e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

As
responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Desse modo, o
fat
o de a situação discutida na origem
se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir
da parte
apelada
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que
sobrevenha o julgamento do processo administrativo
, situação que afasta a preliminar de falta de interesse processual
(agir)
e, igualmente, a necessidade da suspensão do processo judicial até o deslinde final do procedimento administrativo.

Nesses termos, a preliminar de falta de interesse processual não merece prosperar, tampouco a suspensão do processo judicial deve ser determinada.

2. MÉRITO.

Infere-se
dos
autos tratar-se de ação de conhecimento ajuizada por
PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN
(apelada) em face do ESTADO
DE MATO GROSSO (apelante), almejando a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 51.967/2019, por conseguinte, a nulidade do Auto de Infração n. 1561/D e do Termo de Embargo/Interdição n. 766/D
, determinando-se o desembargo e a retirada do seu nome da lista de áreas embargadas.

Para tanto, a parte apelada sustentou:
(1)
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 1561/D
, bem assim em razão da nulidade da
Decisão Administrativa n. 5740/SGPA/SEMA/2020
, com fundamento no art. 1º, §
2
º, da Lei n. 9.873/1999 e no art. 21, §
3
º, do Decreto Federal n. 6.514/2008
;
(2)
a vedação da dupla autuação pelo mesmo fato;
(3)
nulidade da
Decisão Administrativa n. 5740/SGPA/SEMA/2020
por cerceamento de defesa;
(4)
a consolidação da área obje
to da autuação, pois explorada desde antes d
e 22.7.2008.

Após o regular andamento da ação judicial, sobreveio sentença de procedência
dos pedidos contidos na inicial, sendo pronunciada a prescrição da pretensão punitiva nos
seguintes
termos:

“
[...]

A prescrição da pretensão punitiva está disposta na Lei nº 9.873/1999
, a qual estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, em seu artigo 1.º,
in
verbis
:

‘
Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
’

E ainda, o art. 21, 3º, do Decreto Federal 6.514/08
, dispõe os mesmos termos:

‘
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado
’
.

Denota-se que, a prescrição se
perfectiza
para a Administração Pública quando decorre o prazo de 05 (cinco) anos da data do fato, sem que haja qualquer atuação no sentido de apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.

Com efeito, conforme preconiza o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 9.873/99, e seu correspondente art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/08, quando a infração constituir crime, a prescrição medir-se-á nos termos da lei penal.

‘
In
casu
’
, a Requerente foi autuada pelo órgão ambiental como incursa nos
arts
. 51 e 52, do Decreto 6.514/08, que possui correspondência com o art. 50 da Lei 9.605/98,
vejamos
, respectivamente:

[...]

Observa-se que os fatos descritos como infrações administrativas cometidas contra o meio ambiente constituem também crime com pena máxima de detenção de 01 (um) ano.

Dessa forma, por força do art. 109 do Código Penal, a infração ao disposto no art. 51 e 52
retromencionado
, prescreverá com o decurso de 04 (quatro) anos frente à inércia da Administração Pública, vejamos:

[...]

Partindo dessa premissa, a pretensão punitiva estatal, está fulminada pela prescrição, já que os fatos apurados remontam ao ano de 2006 e somente foi iniciada a apuração com a lavratura do Auto de Infração no ano de 2019.

Sobre esse aspecto, cumpre mencionar que, através da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente pelas cartas de imagens, o polígono autuado e embargado estava desflorestado antes do ano de 2006, apesar de constar no processo administrativo que ocorreram nos anos de 2015 e 2019.

Dada essa conjuntura, ante se constatar que os fatos ocorreram antes de 2006 e que a autuação do órgão ambiental
aconteceu somente no ano de 2019, perfectibilizou a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do prazo prescricional.

[...]

Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte Requerente merece ACOLHIMENTO.

“
Ex
positis”,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos do Requerente, ao que
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO
da
PRETENSÃO PUNITIVA
do
PROCESSO ADMINISTRATIVO
n.º 51967/2019, ao que
DETERMINO
a
ANULAÇÃO
do
AUTO
de
INFRAÇÃO
n.º 1561/D e o
TERMO
de
EMBARGO
n.º 766/D,
DETERMINANDO
o
DESEMBARGO
e
RETIRANDO

DEFINITIVAMENTE
o seu nome da lista de
ÁREAS EMBARGADAS
.
CONFIRMO
a
LIMINAR
de ID.
84027281, e consequentemente,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO COM JULGAMENTO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
”

Em face do pronunciamento jurisdicional acima o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso de apelação cível
sustentando
a
inexistência da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Juízo
a quo
e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformada a sentença impugnada para reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

A
parte apelada

PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN
, por sua vez,
argumenta que a sentença recorrida deve ser mantida, mormente diante da prescrição da pretensão punitiva
reconhecida pelo Juízo
a quo
. Assim,
pugna pelo não provimento do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a preservação das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a direito fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4º E 5º, III, 212 E 246, §§ 2º A 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso
temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no
DJe
em 23.10.2017).
[sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(
Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev.,
ampl
. e atual. salvador:
JusPodivm
, 2013, p. 601).
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art.
1º
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1ºIncide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§
2ºQuando o
fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime
, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal.
”

[sem destaque no original]

Em regulamentação às Leis n. 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art.21.

Prescreve em cinco anos
a
ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1ºConsidera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2ºIncide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3ºQuando o
fato objeto da infração também constituir crime
, a prescrição de que trata o
caput
reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal
.

§4ºA prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I– pelo recebimento do auto de infração ou pela
cientificação
do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II-por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;
e

III-pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art.23.O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos
a
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981.
”

[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que o
s
prazo
s prescricionais
para a apuração da infração ambiental previsto
s
na Lei n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008,
somente se aplica
m
às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia
.

A propósito
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (
AgInt
no
REsp
1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/2/2019).

2.
Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
REsp
1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA.
Julgado em 28.5.52019. Publicado no
DJe
em 03.6.2019).
[sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira,
DJe
de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ.
AgInt
no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no
DJe
em 28.8.2017).
[sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo
Procon
, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que
estaduais, municipais
ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (
AgInt
no
REsp

1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/08/2017;
AgRg
no
AREsp
750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 13/11/2015;
AgInt
no
REsp
1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no
REsp
1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/04/2016;
AgRg
no
AREsp
509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 01/07/2014).

V
. Agravo interno improvido.”

(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no
DJe
em 28.11.2017).
[sem destaque no original]

Nesses termos,
a sentença recorrida deve ser
anulada
, porquanto fundamentada em disposi
ções relativas à prescrição disciplinada pela Lei n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
, as quais
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública estadual, no exercício de seu poder de polícia
,
conforme se verifica do Auto de Infração n.
1561D

e do
Termo de
Embargo/Interdição n.766D, ambos lavrados em 06.02.019 por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Por fim, reconhecida a inexistência da prescrição no presente caso, a matéria
deve ser devolvida
ao juízo de origem para dar continuidade
a
instrução processual, fase necessária para a análise dos demais pontos controvertidos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para anular o at
o sentencial e determinar o seu retorno ao juízo de origem
, de modo que seja dada
continuidade a instrução processual, fase necessária para a análise dos demais pontos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024